Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710955-62.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GIAM FRANCO ALVES DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL RENASCER, AGEFIS, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Decisão de Mérito 1. Agravo interno na apelação cível interposto por Giam Franco Alves da Silva contra a decisão desta Relatoria que revogou a gratuidade de justiça concedida ao agravante na primeira instância (ID no 23062043). 2. Nas razões de ID no 23570408, o agravante alega, em síntese, que apresentou provas suficientes de que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. 3. Afirma que a hipossuficiência financeira é presumida e somente pode ser elidida por prova em contrário em procedimento próprio de impugnação, o que não ocorreu. 4. Apresenta lista com renda e despesas e destaca que os rendimentos são insuficientes para quitar todos os débitos. 5. Pede a reforma da decisão agravada para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. 6. Preparo não realizado. 7. Não foram apresentadas contrarrazões. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo interno e passo à sua análise. 12. À época da análise do pedido de manutenção da gratuidade de justiça, proferi a seguinte decisão (ID no 23062043): “[...] 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficientes de renda, de modo que o eventual recolhimento do preparo possa prejudicar a sua subsistência, pois foi intimado e deixou de apresentar os documentos com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, o que conduz ao indeferimento do benefício. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 15. Indefiro a gratuidade de justiça ao apelante em razão da ausência de pressupostos fáticos e legais para a concessão do benefício. 16. Intime-se o apelante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). 17. Após, retornem-me os autos. 18. Publique-se.” 13. Reviso o posicionamento. O agravante comprovou que seus rendimentos brutos perfazem R$ 1.818,00 (ID no 23571811). A renda encontra-se dentro do limite de R$ 5.000,00 admitido por esta 8a Turma Cível (Acórdão 1208601). 14. O patrocínio por advogado particular, por si só, é insuficiente para a denegação do benefício (CPC, art. 99, § 4o). Precedente: acórdão 1317486. 15. Registre-se que o agravante foi intimado para recolher o preparo somente após o indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita (revisto neste voto) quando apresentou o agravo interno, que reitera e reforça os argumentos sobre a necessidade do benefício. 16. Reformo a decisão. Dispositivo 17. Conheço e dou provimento ao recurso. Reformo a decisão agravada para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos para julgamento da apelação. 19. Torno sem efeito a decisão anterior por erro material. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO